Tribunal: TJES
Processo: 5027452-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027452-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE SILVA ISIDORO ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5027452-24.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JAQUELINE SILVA ISIDORO ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SEM COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JAQUELINE SILVA ISIDORO ALVES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que por ser cliente da Vivo há muitos anos, buscou a loja da requerida para realizar a compra de um aparelho celular, no dia do seu aniversário, e foi surpreendida com a alegação de que existiam dois débitos em aberto no seu CPF, entretanto, a vendedora não soube informar quais débitos eram esses. Aduz que, por este motivo, não pode realizar a compra do aparelho celular. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10481011), a requerida afirmou que localizou o contrato dos serviços contratados pela requerente que geraram os valores inadimplidos, bem como verificou a utilização dos serviços. Sustenta que os débitos em aberto não estão prescritos, pois todos são datados do ano de 2018, além de defender a inexistência do dano moral alegado pela requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10481018):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00(mil reais),com juros moratórios de 1% ( um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (de acordo com a Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10481022), sustentando que inexiste dever de indenizar, porquanto não há como se vislumbrar a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrente no episódio narrado pela parte autora. Afirmou que as cobranças efetuadas em face da recorrida só podem ser entendidas como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação dos serviços adquiridos. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10481025, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
integral da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora narra que foi impedida pela requerida, ora recorrente, de efetuar a compra de um aparelho celular no dia do seu aniversário, sob a justificativa que existiam débitos em aberto no seu nome. Aduziu que a requerida não soube esclarecer quais débitos seriam esses.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

Percebe-se que a requerida não colacionou nos autos nenhum documento, portanto, não há qualquer elemento probatório que demonstre a tese de defesa.

Diante disso, a meu ver, a requerida não se desincumbiu do seu ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC.

Como a requerida não comprovou o débito e também não comprovou que realizou a cobrança deles, de rigor é o reconhecimento de que andou mal em impedir a compra do aparelho celular pela requerente em razão dos referidos débitos em aberto.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual não obteve informação clara acerca do alegado débito em seu nome, sendo impedida de realizar a compra. Reforço que a recorrente nem sequer colacionou aos autos a cópia do contrato que deu azo à dívida em questão.

A defesa veio acompanhada tão somente de procuração e atos constitutivos da empresa (ID 10481010).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, entendo como acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$1.000,00 (mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)